Tribunal: TJMT
Processo: 1002996-29.2025.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002996-29.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE MARTINS CARDOZO - CPF: 396.780.836-04 (APELANTE), FABRICIO DOS SANTOS - CPF: 002.358.410-64 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JORGE DONIZETI SANCHEZ - CPF: 016.494.398-65 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória, na qual o autor, aposentado por invalidez, narra ter sido vítima de fraude ao contratar, sem ciência ou consentimento válidos, empréstimos consignados em seu benefício previdenciário. Sustenta que os contratos foram formalizados mediante golpe telefônico, com uso indevido de seus dados pessoais e ausência de segurança na verificação da autenticidade da operação. Requereu a declaração de inexistência dos contratos, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença de improcedência foi reformada em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há vício de consentimento que invalide os contratos de empréstimo celebrados digitalmente mediante fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes do golpe; (iii) determinar se são devidos danos morais e a forma da restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor comprova documentalmente a ocorrência do golpe, demonstrando ausência de comportamento compatível com operações financeiras de alto valor em curto espaço de tempo e apresentando boletim de ocorrência e prova dos descontos indevidos.

4.

O Banco Master S.A. não se desincumbe do ônus probatório de comprovar a regularidade da contratação, não apresentando elementos que atestem segurança no processo eletrônico, tampouco validação biométrica eficaz, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

5.

O Banco Santander (Brasil) S.A. também não demonstra a existência de relação jurídica válida, deixando de apresentar registro de aceite, o que torna inexistente a dívida alegada.

6.

A falha na prestação do serviço, somada à natureza alimentar dos proventos e aos prejuízos psicológicos vivenciados, configura o dano moral, cujo valor é fixado em R$ 10.000,00, conforme parâmetros da Corte local.

7.

A restituição dos valores descontados é devida na forma simples, pois ausente prova de má-fé das instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de empréstimo consignado mediante fraude por terceiro, sem segurança adequada e sem comprovação de aceite válido, é inexistente e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 145; CDC, arts. 6o, III, e 14; CPC, art. 373, II; Lei no 14.431/2022; STJ, Súmulas 54, 362 e 479.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024, DJE 20.07.2024.
TJMT, N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024, DJE 06.06.2024.
TJMT, N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024, DJE 13.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta em face da sentença proferida pela 5a Vara Cível de Tangará da Serra, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória.

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença recorrida não considerou a condição de hipervulnerabilidade no contexto do golpe sofrido. Assevera que tem-se a consagração pelo Superior Tribunal de Justiça da teoria do risco, objeto da Súmula 479 daquela Corte, a qual estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Aduz que os bancos requeridos deveriam ter guardado maior prudência em confirmar que a operação realizada se tratava, de fato, de uma manifestação intencional e isenta de qualquer vício de consentimento voltado à contratação de um novo empréstimo, havendo pactuação sem qualquer questionamento por parte das requeridas, o que acarretou prejuízo material e moral ao apelante.

Destaca que, ao se dar conta do golpe sofrido, buscou imediatamente o banco Santander, por ser o banco onde recebe seu benefício previdenciário, porém não obteve o atendimento e as orientações necessárias para que a situação vivenciada fosse, ao menos, minimizada.

Sustenta que não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, na medida em que foi vítima de um golpe, sendo os danos causados oriundos do vício existente no negócio jurídico, caracterizado pelo dolo de terceiro, não podendo arcar com o ônus de ter que pagar por uma dívida que não contraiu de plena consciência e consentimento.

Alega que todo negócio jurídico que possui como fato gerador o dolo é anulável nos termos do artigo 145 do Código Civil, sendo necessário que, para que um negócio jurídico seja anulado por dolo, este elemento tenha sido sua causa. Aponta que aplica-se o disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, visto que foram descontados diretamente de seu benefício previdenciário os valores relativos ao empréstimo fraudulento, os quais vão se perpetuar por todo o período atinente ao contrato.

Discorre que, estando evidente a falha na prestação do serviço que impedisse a realização do golpe sofrido, resta caracterizado o nexo de causalidade, uma vez que a atividade fraudulenta desencadeou incômodos que ultrapassam os meros dissabores da normalidade do cotidiano, acarretando aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedentes todos os pedidos da parte apelante conforme requerido na inicial, com a fixação de honorários advocatícios nos termos da inicial ou, subsidiariamente, por equidade, com base no artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, acrescidos dos honorários sucumbenciais conforme § 11 do referido artigo.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A apresentou contrarrazões limitando-se a requerer a manutenção da sentença, sem impugnação específica dos fundamentos recursais.

O BANCO MASTER S/A, por sua vez, apresentou contrarrazões suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a regularidade da contratação mediante sistema digital com autenticação por selfie e assinatura eletrônica, comprovação de depósito em conta do apelante e observância dos limites legais de margem consignável previstos na Lei no 14.431/2022.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

O Apelado Banco Master S.A. argui que não foram rechaçados os fundamentos da sentença, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a apelante cumpriu o ônus argumentativo ao alegar que a apelada deve ser condenada ao pagamento dos danos morais, restituição dos indébitos e inexigibilidade das dividas.

Rejeito a preliminar.

VOTO

Narra o autor que, é aposentado por invalidez pelo INSS, com benefício depositado no Banco Santander. Afirma que no final de outubro de 2024, recebeu ligação de pessoa que se apresentou como atendente do Banco Itaú e ofereceu portabilidade bancária e quitação de empréstimos com desconto.

Alega que após aceitar a proposta, enviou selfie e foto de sua CNH, conforme solicitado pela suposta atendente, que informou que seria realizado novo empréstimo em seu nome, já com desconto aplicado, orientando que, após o crédito dos valores, fossem efetuados pagamentos por meio de boletos bancários em favor da empresa LSL Apoio Administrativo Ltda.

Relata que, diante da dificuldade para realizar os pagamentos pelo aplicativo de celular, dirigiu-se até a agência do Banco Santander, onde expôs a situação e recebeu auxílio para efetuar as transferências. Afirma que, em 31/01/2025, realizou o pagamento de dois boletos, um no valor de R$ 5.579,28 e outro no valor de R$ 5.000,00, totalizando R$ 10.579,28. Posteriormente, em razão de ligações insistentes da suposta atendente, passou a desconfiar da operação e concluiu tratar-se de golpe.

Aduz que registrou boletim de ocorrência e buscou atendimento no Procon. Sustenta que empréstimos foram realizados em seu benefício previdenciário sem sua autorização, mediante fraude praticada por terceiros, e que os descontos permanecem ativos, causando prejuízos materiais e morais.

A lide foi julgada improcedente.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
“o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
.

A documentação anexada na inicial comprova as alegações do autor (ID. 336496461).

Infere-se que, d
as demais movimentações registradas na fatura do autor, vê-se com clareza que não é de seu perfil fazer transações financeiras de alto valor, sobretudo em reduzido período.

E mais, constata-se que o contrato firmados com o Banco Master S.A sob o n.o
107316178
foi celebrado por meio eletrônico, cuja comprovação de assinatura alega ter sido realizada mediante biometria facial por “selfie”.

Entretanto, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação de envio de quaisquer informações prévias, de protocolo de segurança, ou de validação biométrica ou por vídeo.

Logo, não foi comprovada a legalidade da contratação. Visto que, compete ao réu o ônus de demonstrar a existência da relação jurídica (art. 373, II, do CPC).

Além disso, o dossiê apresentado pelo apelado (Id 336497862) comprova que o processo de contratação, realizado em 31/01/2025, teve início às 10h53min e término às 10h55min, o que totaliza 2 minutos.

Sobre a matéria:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL – PESSOA IDOSA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor hipervulnerável.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Não demonstrada a má-fé do banco, afasta-se a restituição em dobro dos valores descontados. (TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 17-7-2024, DJE de 20-7-2024).

Salienta-se que, dentro desse exíguo prazo, o consumidor teria que ter realizado diversas ações e passos de aceite ao mesmo tempo: aceite da política de biometria facial e política de privacidade, ciência das dicas de segurança, aceite do CET (Custo Efetivo Total) e CCB (Cédula de Crédito Bancário), aceite IN-100 (Instrução Normativa n.o100 do INSS) e captura da selfie.

Por outro lado, o réu não trouxe nenhum elemento que ateste a regularidade da dívida. Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II daquele mesmo artigo.

Quanto ao Banco Santander (Brasil) S.A., a ausência de assinatura ou de qualquer registro de aceite compromete a validade do documento apresentado pelo Banco, pois não se pode presumir a contratação em desfavor do consumidor, parte vulnerável na relação jurídica.

Logo, não produziu prova da suposta relação jurídica, portanto a dívida deve ser declarada inexistente.

Além disso, a contratação de empréstimo por falsário é risco inerente à atividade do réu e não o exime da responsabilidade pelo dano moral, que deve ser reparado, bem como pelos prejuízos materiais relativos aos descontos indevidos.

A Súmula n. 479 do STJ consolida esse entendimento ao enunciar que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, houve falha na prestação do serviço, e os descontos na aposentadoria com origem em avença que a apelada desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba, o que configura o dano moral.

À vista desses critérios, fixo-o em R$10.000,00, em conformidade com o que têm aplicado este Tribunal de Justiça em situações análogas.

Por se tratar de responsabilidade extracontratual, a correção monetária incide a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora são devidos desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Para ilustrar:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO
.
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito

interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).
Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais e morais.
A quantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida”.
(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – FORTUITO INTERNO – FRAUDE CONSTATADA – “GOLPE DA
FALSA

CENTRAL
DE
ATENDIMENTO
” – APRESENTAÇÃO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS SIGILOSOSOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONFIGURADA – PRESENTES OS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – DANO MORAL EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PROVIDO
.
1. As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990.
2. Nos moldes do art. 373, inciso II, do CPC, cumpre ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor.
3. O chamado “golpe da
falsa

central
telefônica” ou “golpe da
falsa

central
de
atendimento
”, praticado com acesso aos dados do correntista e utilização do número de telefone do canal oficial de
atendimento
, constitui fraude praticada por terceiro no âmbito das operações bancárias e caracteriza fortuito interno, razão pela qual a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pelo correntista (Súmula 479 do STJ).
4. É devida a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples, visto que não comprovada a má-fé.
5. Das peculiaridades do caso, verifica-se que configurado o dano moral suportado pela parte autora, diante do fornecimento de seus dados pessoais e bancário, bem como, da insegurança, abalo emocional e psicológico experimentados pelo consumidor ao se deparar com a possibilidade de não recuperar elevada quantia, subtraída injustamente de sua conta bancária. Ademais, sabe-se que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor”.
(N.U 1013321-13.2022.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 13/10/2024)

Com efeito, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição na forma simples.

Vale ressaltar que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para declarar a inexistência das dívidas descrita na inicial e condenar o réu a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição dos indébitos na forma simples, que será levantada em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado.

Inverto o ônus da sucumbência, o qual atribuo aos apelados, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o montante da condenação
(art. 85, § 2o, do CPC).

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026